Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO – ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA.
1. O fato de o exequente não figurar no quadro dos servidores do Distrito Federal à época em que a sentença reconheceu o direito material perseguido, não subtrai dele o direito reconhecido em favor dos servidores do Distrito Federal, nem o torna parte ilegítima para postular o cumprimento da sentença. Inteligência da Lei Distrital no 2.294/99 que dispôs acerca da situação dos servidores que faziam parte dos quadros das extintas fundações públicas do Distrito Federal, integrando-os ao quadro de pessoal do Distrito Federal.
2. Agravo de instrumento não provido.